Tribunal: TJSP
Processo: 1019149-71.2014.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LEVANTAMENTO – Questões estabelecidas em firme jurisprudência, especialmente, orientação vinculante de recursos repetitivos – Viável a conclusão pela impossibilidade de êxito recursal – Técnica de precedentes criada no sistema para desencorajar interposição de recursos de forma inútil – Recurso cujas razões já foram objeto de análise milhares de vezes – Cabível o deferimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LEVANTAMENTO – Questões estabelecidas em firme jurisprudência, especialmente, orientação vinculante de recursos repetitivos – Viável a conclusão pela impossibilidade de êxito recursal – Técnica de precedentes criada no sistema para desencorajar interposição de recursos de forma inútil – Recurso cujas razões já foram objeto de análise milhares de vezes – Cabível o deferimento da tutela, que fica mantida.

AGRAVO INTERNO – LEVANTAMENTO – CAUÇÃO – Desnecessidade – Aplicação ao caso concreto do quanto prevê o art. 521, inc. IV, do CPC – Caução dispensada no caso de sentença em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores e em acórdãos proferidos em casos repetitivos.

Recurso desprovido.